Tribunal: TJSP
Processo: 0026190-75.2009.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – PROTETOR SOLAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Apresentação de processo alérgico logo após a utilização – Imprescindível prova pericial não realizada por desídia da fabricante – Danos morais manifestos – Indenização criteriosa – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000857770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026190-75.2009.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante AVON
INDUSTRIAL LTDA, é apelado DIANA SEVERINA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso, com
observação. Vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SANTO ANDRÉ – 2a V. CÍVEL
APELANTE(S): AVON INDUSTRIAL LTDA
APELADO(S): DIANA SEVERINA DA SILVA
JUIZ(A): LUÍS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK
VOTO No 46582
BEM MÓVEL
COMPRA E VENDA
PROTETOR
SOLAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Apresentação de processo alérgico logo após a
utilização
Imprescindível prova pericial não realizada
por desídia da fabricante
Danos morais manifestos

Indenização criteriosa
Ação procedente
Recurso
desprovido, com observação.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
397/399, que julgou procedente, ação de indenização por danos materiais e
morais, fundada em bem móvel / compra e venda de produto cosmético
(protetor solar). A apelante sustenta, em síntese, reação alérgica provocada
por hipersensibilidade; ausência de prova de defeito no produto, o qual foi
aprovado pela ANVISA e Ministério da Saúde; inexistência de responsabilidade
e de danos morais (fls. 402/414).
O recurso foi processado, sem resposta, conforme
certidão de fls. 452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando haver
indenização por danos morais, estimados em 300 salários mínimos, à época
R$139.500,00, além de reparação material, R$151,68, ao fundamento de que
a apelada adquiriu produto fabricado pela apelante, protetor solar, que logo
após a utilização desencadeou processo alérgico, com vermelhidão, coceira, e
bolhas pelo rosto e corpo, causando aversão às pessoas, necessitando
tratamento médico. Procurou a apelante, contudo, somente após quase dois
meses o médico da empresa entrou em contato, em total descaso.
Em sua defesa, a apelante invocou a culpa
exclusiva da apelada; ausência de comprovação de nexo de causalidade e
inexistência de danos.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenado a apelante ao pagamento de
R$151,68, a título de danos materiais e R$10.000,00 relativos a danos morais,
respondendo, ainda, pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% da condenação.
A relação entre as partes é de consumo, cuja
responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva, respondendo, portanto,
pelo risco da sua colocação no mercado, competindo-lhe a demonstração de
que o produto comercializado não deu causa aos danos acarretados à
consumidora, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, malgrado o
estabelecido no inciso VIII, do art. 6o, do CDC c/c II, do art. 373, do CPC.
Pois, ao contrário do alegado pela apelante, o que
lhe foi oportunizado diversas vezes, a necessária prova pericial capaz de
dirimir a controvérsia não foi realizada em razão de sua desídia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, a apelada promoveu a juntada do
produto aos autos, o qual foi enviado a Fundação Oswaldo Cruz (fls. 180/182)
responsável pelo controle de qualidade em saúde, que acusou o seu
recebimento, para análise laboratorial, por solicitação do Juízo, certificando
que da sua embalagem não constava o prazo de validade, tampouco o lote,
ressalvando que o prazo de validade era imprescindível à avaliação, com
confiabilidade, do produto, conforme Lei Federal 6.437/1977 (fls. 188). Tais
informações deveriam constar da embalagem e somente a apelante poderia
fornecer, sendo intimada para tanto, oportunizando-se em várias ocasiões o
fornecimento dos dados solicitados pelo órgão competente, quedando-se
inerte, pretendendo transferir tal encargo à apelada, sendo certo que,
passados nove anos do ajuizamento da presente ação, a apelante desistiu da
produção da prova pericial, tornando a prova imprestável por sua inércia.
Destarte, deixando a apelante de demonstrar
qualquer excludente de sua responsabilidade, como a alegada culpa exclusiva
da apelada, bem como a validade e integridade do produto por ela fabricado e
disponibilizado para consumo, não há como afastar a sua obrigação de
reparação dos danos suportados pela apelada, os quais são incontroversos,
nos termos relatados na inicial.
Com efeito, diante da natureza subjetiva, os danos
morais devem ser estimados levando-se em consideração a proporcionalidade
e razoabilidade, a sua extensão, o caráter preventivo, além das condições
financeiras das partes (ofensor e do ofendido), de forma que a indenização
fixada em R$10.000,00, afigura-se criteriosa e suficiente à hipótese dos autos,
sem causar enriquecimento sem causa, não merecendo a redução pretendida.
A propósito do tema, confira-se precedente desta c. Corte, em caso análogo,
tendo a apelante como parte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação indenizatória moral e estética. Consumidora que
alega danos por alergia causada por protetor solar. Produto
que causou dermatite de contato, sendo pois potencialmente
nocivo à saúde. Ausência de informações suficientes a
respeito. Danos morais demonstrados, ausentes danos
estéticos permanentes. Ação parcialmente procedente, com
valor reparatório majorado de R$ 5.000,00 para R$
10.000,00. Apelo da ré improvido, provido parcialmente o
da autora”1.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são
majorados a 15% sobre o valor atualizado da condenação, malgrado a
ausência de trabalho recursal, conforme entendimento dominante nesta c.
Câmara e jurisprudência do e. STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AP 0003545-49.2010.8.26.0157, Rel. Des. SOARES LEVADA, 34aC., j. em 23/11/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Avon Industrial Ltda.
Apelada: Diana Severina da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26618
A Autora alega, na petição inicial, que em 09 de fevereiro de
2009 adquiriu o produto “protetor solar fator 15, indicado para peles sensíveis”, que “no
dia 19 de fevereiro de 2009, por volta das 7h30, fez uso do produto e dirigiu-se ao
trabalho”, que “na manhã seguinte (20 de fevereiro de 2009), ao levantar, já percebeu a
pele em tons avermelhados e com coceiras excessivas”, que “no decorrer do dia, os tons
avermelhados tornavam-se cada vez maiores, as coceiras mais frequentes, e ainda um
inchaço no rosto”, que “no dia 21 de fevereiro de 2009 encontrou-se irreconhecível, vez
que estava com a face totalmente vermelha, inchada, acometida de erupções de pele”,
que “foi diagnosticada com quadro alérgico (dermatite alérgica
CID L-23.9) e
liberada após ter sido medicada”, e que desde então permaneceu em acompanhamento
médico “para controle e restabelecimento dos danos causados à pele”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.65/88, que “não é
necessário vasto entendimento no assunto para saber que trata-se de hipersensibilidade
do organismo da Autora a algum dos componentes, os quais são liberados para uso
cosmético”, que “não há qualquer prova de que o produto foi responsável pelas lesões”,
e que “o que ocorre muito nesses casos é a utilização inadequada e continuada mesmo
depois de apresentar reação”.
A decisão de fls.144 deferiu a realização de prova pericial para
verificar a ocorrência de eventual alteração química no produto, sobrevindo o ofício de
fls.162, encaminhado pela Fundação Oswaldo Cruz (em 15 de junho de 2011),
consignando que necessária a informação da data de validade e do número de lote do
produto para a realização da perícia.
Ao depois, a Autora alegou que “o produto que originou a lide
encontra-se em seu poder, devidamente acomodado em local arejado e fora do alcance

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do sol” e que “não há na embalagem nenhuma indicação de lote de fabricação, data ou
validade”, com o posterior depósito do produto em Juízo (fls.184).
O relatório elaborado pela Fundação Fiocruz consigna que “não
consta do produto o prazo de validade nem o lote conforme foi pedido no ofício
no7898/2011 e que até a presente data não obtivemos resposta”, que “a amostra está
aberta, portanto não tem assegurada sua característica de conservação e integridade” e
que necessárias as informações pleiteadas para a coleta de unidade lacrada do mesmo
produto, em condições similares, para a realização da prova pericial (em 30 de maio de
2012 fls.186).
Em resposta, a Requerida alegou que “somente pelo código de
barras de no 78928718 não foi possível identificar o prazo de validade e o número de
lote do produto adquirido” e que “o lote e o prazo de validade estão localizados na
embalagem do produto, que somente a Autora possui acesso” (fls.224).
Por fim, a decisão de fls.237 determinou a produção de prova
pericial sem a data de validade (“arcando a Ré com as consequências por não ter
informado esse dado”), mas infrutíferas as tentativas de localização de laboratório que
aceitasse realizar a perícia sem as informações exigidas pelas normas técnicas
(fls.239/240, fls.308, fls.318, fls.361), com a declaração de preclusão da prova (decisão
de fls.373), e, então, proferida a sentença.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
Impossibilitada a realização de prova pericial, ante a ausência
das informações quanto ao número do lote e a data de validade do produto que funda a
ação.
Contudo, inverossímil a alegação de que ausentes os dados
solicitados na embalagem do produto comercializado desde a data da aquisição (o que
também não pode ser inferido das fotografias de fls.18/19, pois inexiste a imagem da
parte superior e inferior da embalagem)
considerando, inclusive, que cabe ao
consumidor adotar as cautelas necessárias para a aquisição e utilização do produto
dentro do prazo de validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, incabível imputar à Requerida a obrigação de localizar
aquelas informações somente a partir do código de barras, mais de três anos após a
venda do produto.
Por outro lado, a configuração da relação de consumo não isenta
a Autora de apresentar prova (ainda que sumária) quanto aos fatos alegados na petição
inicial, de modo que incumbia à Autora a preservação da embalagem e das informações
nela constantes para possibilitar a realização da perícia, o que não ocorreu.
Assim, ausente a comprovação de que os danos causados à
Autora decorreram de suposta alteração química do produto fabricado pela Requerida,
salientando-se que a alegada ocorrência de reação alérgica pela Autora não demonstra,
por si, a falha na fabricação do produto.
Logo, porque não comprovado o fato constitutivo do direito,
impõe-se o provimento do recurso, com a improcedência da ação, condenando-se a
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 139.651,68),
observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
12EC42F3
6
8
Declarações
de Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
13250CEB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0026190-75.2009.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.